Tribunal: CARF
Processo: 16020.000025/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16020.000025/2007-90
ACÓRDÃO
2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 27/12/2004
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
A desistência do recurso constitui ato processual unilateral e irretratável,
que produz efeitos imediatos, independentemente de homologação ou da
efetivação de parcelamento. À luz da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, é inviável a retratação posterior, salvo na
hipótese de erro material, não caracterizado no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em virtude do pedido de desistência.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 368-382):
Trata-se de Auto de Infração – AI no 35.754.060-3, lavrado pela fiscalização da
Delegacia da Receita Previdenciária – Itu/SP, contra a empresa em epígrafe,
consolidado em 27/12/2004, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei
no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e § 5o, também acrescentado pela Lei no
9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV, § 4o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99 (CFL 68).
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 16/19, a empresa Primo Schincariol Indústria de
Cervejas e Refrigerantes S/A apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, referentes ao período
de 01/1999 a 03/2004.
A empresa deixou de informar na GFIP os valores correspondentes ao adicional
sobre o SAT para o custeio da aposentadoria especial, prevista na Lei no 8.213/91,
art. 57, § 6o, não tendo informado, no campo ocorrência, o código 4, referente à
exposição a agente nocivo – aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, para
os trabalhadores expostos.
Os correspondentes valores devidos foram apurados e incluídos na NFLD no
35.754.056-5.
Também faz parte desta autuação a omissão dos fatos geradores correspondentes
ao pagamento das rubricas ajuda de custo e participação nos lucros, em
desacordo com a legislação de regência, lançados na NFLD no 35.754.055-7.
Da penalidade
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, de acordo
com a planilha às fls. 20, no valor de R$ 2.027.061,58 (dois milhões, vinte e sete
mil e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos).
O valor da multa foi calculado por competência em que houve omissão,
correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada,
respeitado o limite máximo em função do número de segurados do contribuinte,
conforme disposto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, § 5o, acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10.12.97, e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 284, inc. II, e art. 373, atualizada pela
Portaria MPS no 479, de 7 de maio de 2004.
Da impugnação
Notificada do lançamento em 28/12/2004, a empresa impetrou defesa
tempestiva em 12/01/2005, às fls. 38/45, alegando, em apertada síntese:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
3
– a decadência, por aplicação do artigo 150 do CTN;
– a vinculação entre esta autuação e os lançamentos referidos nas NFLD no
35.754.055-7 e no 35.754.056-5, sendo questão prejudicial;
– que nas NFLD no 35.754.055-7 e no 35.754.056-5 já se impôs a multa pelo não
recolhimento das contribuições omitidas, e a imposição de nova multa caracteriza
bis in idem, violando o princípio da vedação ao confisco e sendo dupla imposição
de penalidade;
– que a atualização do valor da multa dada pela Portaria no 479/2004 extrapolou
o limite para imposição do valor da multa, sem autorização legal;
– pugna pela improcedência da autuação.
Da diligência fiscal
Sendo constatado, de ofício, que para o cálculo da multa não constou a parte dos
segurados, os autos foram baixados em diligência para manifestação fiscal, a qual
produziu a informação fiscal de fls. 125/127, concluindo que o valor da multa
aplicada está abaixo daquele que efetivamente deveria ter sido calculado, pois
deixou de incluir parte da contribuição devida pelos segurados empregados.
Em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cópias da
diligência e da informação fiscal foram encaminhadas ao sujeito passivo para
ciência e manifestação, tendo o contribuinte, às fls. 142/147, manifestado-se no
sentido de que:
– reitera os termos da impugnação já apresentada.
Da nova diligência fiscal
Não obstante o valor da multa apurado estar menor do que o efetivamente
devido, em virtude da não inclusão, na sua composição, do salário de contribuição
de parte dos segurados empregados, a Medida Provisória no 449, de 03 de
dezembro de 2008, deu nova redação ao inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212/91,
operando a revogação do § 5o desse artigo, bem como a inclusão do art. 32-A no
texto dessa Lei, que consignou novo procedimento para apuração do valor da
multa, no que concerne à omissão e inexatidão de fatos geradores em GFIP.
Desse modo, seguindo a determinação do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, os
autos foram baixados em diligência para comparação do valor da multa pelos dois
métodos (art. 32 e art. 32-A), a fim de se apurar a penalidade mais benéfica ao
contribuinte.
Cumprindo a diligência fiscal, a fiscalização produziu as planilhas de fls. 169/173 e
a informação fiscal de fls. 174/175, concluindo pela retificação do valor da multa
aplicada de R$ 2.027.061,58 para R$ 134.962,24, conforme demonstrativos.
Dessa diligência fiscal foi dada ciência à autuada, que se manifestou às fls. 179 no
sentido de reiterar os termos de sua defesa, protestando pela improcedência da
acusação.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
4
A DRJ deliberou (fls. 368-382) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇOF,S SOCIAIS PREVIIWNCIARIAS
Data do fato gerador: 27/12/2004
AI: 35.754.060-3
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA. OMISSÃO DE FATO
GERADOR EM 017 1P. CFL. 68.
Constitui infração capitulada na Lei n". 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §50,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n". 3.048, de
06.05.99.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Em matéria de decadência tributária, o descumprimento das obrigações
tributárias acessórias acarreta o lançamento de ofício, pela autoridade tributária,
da penalidade aplicada, consubstanciada em um auto de infração, nos termos do
artigo 149 do CTN, dessa forma, subsome-se A determinação do inciso I, do art.
173, do CTN.
MULTA. APLICAÇÃO Quanto ao descumprimento da obrigação principal, trata-se
de multa de mora (pelo atraso no pagamento), calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Já a multa pelo descumprimento de obrigação acessória, trata-se de multa
punitiva, imposta pela legislação, a qua1 busca punir o contribuinte faltoso com
suas obrigações.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na
ocorrência do pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a
prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 07/12/2009 (fls. 394),
apresentou recurso voluntário (fls. 402), em 05/01/2010, reiterando os argumentos da
impugnação, abaixo sintetizados:
a) As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por
homologação. Tendo a recorrente sido cientificada do lançamento apenas
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
5
em 29/12/2004, está decaído o direito de o Fisco lançar fatos geradores
ocorridos antes de 29/12/1999, nos termos do art. 150 do CTN.
b) Há vinculação direta entre esta autuação e aquelas formalizadas nas NFLDs
no 35.754.056-5 e no 35.754.055-7. O julgamento do mérito das NFLDs
mencionadas é questão prejudicial ao deslinde deste processo. Embora a
decisão recorrida reconheça a vinculação, afastou a prejudicialidade sob o
argumento de que tais processos já teriam sido julgados, o que não
corresponde à realidade. As NFLDs no 35.754.056-5 e no 35.754.055-7 ainda
se encontram pendentes de julgamento definitivo no CARF.
c) A decisão recorrida sustenta que não há identidade entre as multas
aplicadas nas NFLDs e a multa ora questionada. Tal argumento é inválido,
pois a presente acusação configura dupla imposição de penalidade sobre o
mesmo fato (bis in idem).
d) A omissão de informações em GFIP no período apurado deve ser tratada
como fato único. A infração decorre da repetição continuada dos mesmos
eventos: não informação de trabalhadores sujeitos à aposentadoria especial;
e exclusão indevida de ajuda de custo e participação nos resultados da base
de cálculo das contribuições.
e) A imposição de multa por cada GFIP é desarrazoada e resulta em penalidade
excessiva.
Na sequência, a recorrente apresentou petição (fl. 453), requerendo a desistência
do recurso interposto:
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., nova denominação social de BRASIL KIRIN
INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., já qualificada nos autos do processo em epígrafe,
por seus advogados subscritores, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria,
DESISTIR do recurso por ela interposto nos presentes autos e RENUNCIAR a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem o referido recurso, a fim
de incluir o débito em discussão no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT) de que trata a lei no 13.496/2017, em atenção ao art. 5o da apontada lei.
Em seguida, nova petição é juntada aos autos pela recorrente (fl. 456), pleiteando
que seja desconsiderada a petição de desistência:
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., nova denominação social de BRASIL KIRIN
INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., já qualificada nos autos do processo em epígrafe,
por seus advogados, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, expor e
requerer o que segue:
Em 12/11/2017, a requerente solicitou a juntada ao processo epigrafado de
petição requerendo a desistência do recurso apresentado para fins de inclusão do
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
6
crédito tributário no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) de que
trata a lei no 13.496/2017.
Tal petição ainda não foi apreciada até esta data.
Em razão disso, a requerente requer a desconsideração daquela petição, com o
prosseguimento do feito, a fim de que seja julgado o recurso por ela apresentado.
Fica sem efeito, portanto, a petição cuja juntada foi requerida em 12/11/2017.
É direito da requerente o de revogar imotivadamente a manifestação de vontade
anteriormente expressa, enquanto não apreciada por autoridade competente.
Adicionalmente, cumpre esclarecer que, ante disposição da decisão recorrida no
que se refere à retroatividade da multa benigna trazida com a lei no 11.941/2009,
tornou-se ilíquido o crédito tributário, o que impede a adesão ao PERT. A decisão
recorrida não afastou a retroatividade, mas determinou que deve ser aplicada em
fase de liquidação. Tal contexto acarreta insegurança quanto à determinação do
valor devido para fins de inclusão naquele programa. Daí, também, a presente
manifestação.
A desistência foi então despachada por este Conselho (fl. 457) nos seguintes
termos:
Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo,
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de
que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Conforme o disposto no § 3o do art.78, Anexo II ao Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.
Dessa forma, tenho em vista o disposto no art. 78, caput e § 1o do Anexo II do
Ricarf, o processo deve retornar à unidade de origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para análise e processamento da petição de desistência, com
eventual retorno ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência
parcial.
Em seguida, a Delegacia da Receita Federal do Brasil e Sorocaba determinou o
retorno dos autos ao CARF (fl. 460), como se segue:
Após solicitar, em 12/11/2017 (fls. 451 a 453), desistência do Recurso Voluntário,
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), o
interessado apresentou, em 15/11/2017 (fls. 454 a 456), requerimento solicitando
a desconsideração daquela petição e pedindo o prosseguimento do Recurso.
Assim sendo, proponho a remessa do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para análise das solicitações.
É o relatório.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
7
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação, versa sobre a ausência de declaração em GFIP e de
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores correspondentes ao
adicional sobre o SAT para o custeio da aposentadoria especial e sobre as rubricas de ajuda de
custo e participação nos lucros.
Preliminarmente, é preciso enfrentar a retratação de desistência do recurso
voluntário formulada pela recorrente. Como relatado, a recorrente protocolou pedido de
desistência do recurso (fl. 453) e em seguida peticionou a retratação da desistência (fl. 456).
Diante do pedido expresso de desistência do recurso formulado pelo recorrente,
impõe-se o seu não conhecimento, uma vez que tal manifestação produz efeitos processuais
imediatos e irreversíveis no âmbito do processo administrativo.
Com efeito, o Decreto no 70.235/72 não disciplina especificamente a desistência
recursal. A Lei no 9.784/99, por sua vez, limita-se a prever a possibilidade de desistência do pedido
formulado pelo interessado, sem tratar da retratação dessa manifestação. Já o Regimento Interno
do CARF, em seu art. 133, admite expressamente que o recorrente pode desistir do recurso em
qualquer fase processual, mediante manifestação formal, atribuindo a essa conduta
consequências jurídicas claras, inclusive a configuração de renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso.
Nenhuma dessas normas prevê a possibilidade de retratação do pedido de
desistência do recurso. Diante dessa lacuna, impõe-se a aplicação supletiva do Código de Processo
Civil, nos termos do seu art. 15.
O art. 998 do CPC estabelece que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer
tempo, independentemente da anuência da parte contrária, e, em conjunto com o art. 200,
evidencia que se trata de ato processual unilateral que produz efeitos imediatos, prescindindo de
homologação:
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais
de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de
direitos processuais.
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou
dos litisconsortes, desistir do recurso.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a
desistência do recurso extingue, de pronto, o poder de recorrer, não sendo admissível a posterior
retratação, salvo em hipóteses excepcionais de erro material devidamente comprovado. Fora
dessa situação, a desistência é irretratável, justamente por se tratar de manifestação de vontade
unilateral que altera imediatamente a relação processual.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
8
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO DE OFÍCIO.
(...)2. Consoante o conteúdo normativo inserto nos arts. 200 e 998 do CPC, a
desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da
concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos
no processo, gerando a pronta e instante modificação, constituição ou extinção
de direitos processuais.
3. O julgamento, de ofício, de recurso do qual a parte desistiu expressamente e a
tempo resulta na criação, sem previsão legal, de uma nova espécie de remessa
necessária.
4. Até mesmo na hipótese em que há notório interesse público envolvido, como
no julgamento de causas repetitivas, a lei processual admite a possibilidade de
desistência do recurso (§ único, do art. 998, do CPC).
(...)8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
(REsp n. 1.930.837/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
requerida a desistência do recurso, ato irretratável, operam-se, desde logo, seus
efeitos pertinentes, independentemente de homologação ou de aquiescência da
parte ex adversa, não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no
caso de erro material" (AgInt no REsp n. 1.591.595/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021).
2. Em caso semelhante ao ora em comento, este Superior Tribunal já decidiu que
o pedido de desistência pode conter "erro material especialmente em decorrência
do grande volume de processos da Fazenda Nacional nesta Corte Superior" (AgInt
no REsp n. 1.960.174/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.594/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
9
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, postulada a desistência do
recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou
anuência da parte contrária, não havendo espaço para posterior retratação, salvo
no caso de erro material (AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; AgRg no
REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 30/04/2019).
2. No presente caso, verifica-se a ocorrência de erro material especialmente em
decorrência do grande volume de processos da Fazenda Nacional nesta Corte
Superior. Destaque-se mais que o pedido de reconsideração foi apresentado no
mesmo dia em que formulado o pedido de desistência, que nem sequer chegou a
ser homologado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.960.174/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATABILIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO
PODERIA TER SIDO CONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ELEMENTOS DO JULGAMENTO
IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência
do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação
ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior
retratação, salvo no caso de erro material. Precedente.
(...)4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.674.567/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
Neste mesmo sentido, os seguintes precedentes do CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/02/2015
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável, operando-
se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de homologação,
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
10
“não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no caso de erro
material, não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de adesão a
programa de autorregularização tributária impede a análise do crédito tributário
no âmbito da própria administração pública.
Número da decisão: 3004-000.067
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/02/2015, 23/02/2015
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável, operando-
se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de homologação,
“não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no caso de erro
material, não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de adesão a
programa de autorregularização tributária impede a análise do crédito tributário
no âmbito da própria administração pública.
Número da decisão: 3004-000.068
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ADESÃO
A
PARCELAMENTO
ESPECIAL.
DESISTÊNCIA
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso em
parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos
em nome do sujeito passivo.
Número da decisão: 2001-002.484
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA TOTAL PARA ADESÃO A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ATO IRRETRATÁVEL E INDEPENDENTE DE
EFETIVAÇÃO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
A desistência dos apelos administrativos, acompanhada da expressa renúncia de
quaisquer alegações, é ato irretratável que não depende de qualquer outra
ocorrência ou termo posterior para a sua produção de efeitos processuais. Não
obstante, nos termos dos § 2o e § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF vigente, o
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16020.000025/2007-90
11
pedido de parcelamento (e não seu deferimento) também importa na desistência
do recurso.
Número da decisão: 1402-004.024
No caso concreto, não há qualquer elemento que indique a ocorrência de erro
material apto a infirmar a validade do pedido de desistência apresentado. Assim, a manifestação
de vontade do recorrente produziu efeitos desde o seu protocolo, esvaziando o objeto do recurso
e retirando do órgão julgador a possibilidade jurídica de apreciação do mérito recursal.
Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido, limitando-se o pronunciamento a
declarar a sua inadmissão em razão da desistência regularmente formulada, nos termos da
legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. Registre-se, por fim, que tal conclusão não se
confunde com a discussão acerca da confissão de dívida no âmbito do direito tributário, matéria
distinta, cuja eventual revisão pode ser submetida ao Poder Judiciário, mas que não afasta a
irretratabilidade da desistência do recurso na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso, em razão do pedido de desistência
formulado nos autos.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 478
DF CARF MF
Original